Tribunal: TJSP
Processo: 1506504-41.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS CRIMES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDOS, POR AUSÊNCIA DE DOLO, OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE RECEPÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS, COM APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, E DE SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AOS CRIMES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDOS, POR AUSÊNCIA DE DOLO, OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES SUPLETIVAS DE RECEPÇÃO DA FORMA TENTADA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS, COM APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, E DE SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS "POR MEDIDAS ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS" (FL. 142).

CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 180, CAPUT, E 311, § 2o, III, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP.

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR O RÉU NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.

TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

Recurso desprovido, com determinação.